Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. §5o, ART. 9o, DA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a autora não teria preenchido os requisitos para redução da jornada na regência de classe, nos termos do art. 15 da Portaria no 259, de 15 de outubro de 2013.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a Lei que instituiu o benefício de redução de carga horária não fixou outro requisito além de vinte anos em regência de classe e solicitação do servidor. Nesse sentido, a sentença merece reparos, pois acolheu restrição imposta, unicamente, pela Portaria n. 259/2013. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 48612806). Custas e preparo recursal recolhidos (ID n. 48612807 e 48612808). Conheço do recurso.
3. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
4. A lei 5.105/2013, art. 9o, §5o, dispõe que o servidor da carreira do magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.
5. A administração tem o poder apenas de disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentá-la, sem restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo público. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.
6. Comprovado que a recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe (ID n. 48612795), assiste-lhe o direito à redução da carga horária em sala de aula, nos termos do §5o, art. 9o, da Lei no 5.105/2013.
7. Precedentes. TJDFT. Acórdão n. 1324973, 1a Turma Recursal, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, publicado no DJE: 23/03/2021.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos autorais, sendo a ré condenada a reduzir, em definitivo, a carga horária em sala de aula da autora, no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §5o, art. 9o, da Lei no 5.105/2013.
9. Sem custas e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões da parte adversa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.